Tribunal: TJES
Processo: 5002872-98.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002872-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LILIANE LISBOA DE SOUZA registrado(a) civilmente como YAGO LISBOA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA. MANUTENÇÃO D
A DECISÃO. FALTA
S
DE NATUREZA GRAVE
COMPROVADA
S
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A conduta da agravada se amolda aos ditames contidos no artigo 50, III, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, razão pela qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para falta de natureza média.
2.
A caracterização da falta grave, consubstanciada na prática de fato definido como crime doloso, prescinde do julgamento ou do trânsito em julgado da sentença condenatória relativa ao novo delito. A simples notícia do cometimento é suficiente para caracterizar a falta disciplinar. Súmula 526, do STJ.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002872-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: YAGO LISBOA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto p
or

L
iliane Lisboa de Souza
(registrada civilmente como Yago Lisboa de Souza)
,

em face da decisão proferida pel
a
Magistrad
a
da 2ª Vara Criminal de
Viana
(mov.
2
9
3
.1), que
homologou
duas faltas
grave
s
,
sendo uma em relação à infração disciplinar apurada no PAD nº 072/2022,

e a outra
pela prática de novo crime,
fixando

como
novo marco temporal para fins de progressão de regime a data
da prática
da última fa
l
ta
grave
.

Em
razões recursais
(mov. 331
.2
)
a defesa
requer que
i)
o apenado seja absolvido da falta grave decorrente do PAD nº 072/2022
e que

ii
)
seja declarada
a
nul
idade da
homologação da falta
grave
consistente na suposta prática de novo crime em 20/01/2021.

Pois bem. Inicialmente, no que concerne
à
falta grave praticada no dia 18/03/
2022
, a respeito da qual foi instaurado o PAD nº 072/2022, consta que durante revista na galeria “C” da
Penitenciária de Segurança Média II
de Viana
,
foi encontrado pelo chefe de equipe
penitenciária
uma lâmina de barbear dentro do colchão d
a
recorrente
.

Diante d
isso
, e, após a instrução do aludido Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que
Liliane
Lisboa de Souza
(
registrada civilmente como Yago Lisboa de Souza
)
praticou
a
infração disciplinar de natureza grave contida no artigo 50,
III
, da Lei nº 7.210/84,
que dispõe sobre a conduta de “
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”
.

Em sequência,
a
magistrad
a

a quo
proferiu a decisão objurgada,
homologando a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº
072
/2022, com fundamento no artigo 50, inciso
III
, da Lei de Execução Penal, de forma que
modificou o marco
temporal
para fins de progressão de regime,
fixando como novo marco
a data da
prática da
última falta grave, quero dizer, 18 de março de 2022.

Em razão disso, i
nconformad
a,

a defesa
ajuizou o presente agravo de execução, requerendo
a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a falta grave homologada,
ou desclassificada a conduta para falta média.

Posto isso
, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

III –
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
;

Assim
, da análise dos documentos dispostos nos autos,
especialmente
considerando
as declarações testemunhais,
adianto-me em dizer que coaduno com o entendimento
do magistrado
a quo
no sentido de que
a conduta d
a
apenad
a
deve ser considerada como falta de natureza grave
,
nos termos da decisão objurgada
.

Digo isso, pois os três companheiros de cela da agravante afirmaram categoricamente que a gilete encontrada escondida no colchão de Liliane Lisboa de Souza (registrada civilmente como Yago Lisboa de Souza) era de sua propriedade, de modo que, inclusive, foi um dos detentos que denunciou a presença de um instrumento cortante no local, por receio do que a agravante pretendia fazer com a gilete.

No mesmo sentido, confirmando as declarações dos apenados que dividiam cela com a agravante
, v
ejamos
a narrativa

do policial
penal
Carlo
s
Eduardo Castello no
Processo Administrativo Disciplinar
(mov. 260.1)
:

"[...] Que está como chefe de equipe da unidade. Que no dia da transição citada seguiu para galeria “C” conforme apoio solicitado pelo PP Armondes. Que foi informado pelo PP sobre a existência de uma possível gilete escondida na cela C101. Que solicitou ao policial Armondes que retirasse os presos Daniel Felipe Araújo Mariano e Fábio Bourguignon Mascareli da Silva para que pudesse efetuar uma revista estrutural na referida cela. Que foi encontrada uma gilete escondida no colchão. Que questionou aos presos Saniel e Fábio de que era o objeto encontrado. Que os presos citados acima disseram pertencer ao preso Yago Lisboa de Souza. Que preso Yago retornava de alguma demanda quando foi questionado sobre a gilete encontrada em se colchão. [...].”

A esse respeito, o magistrado
a quo
fundamentou de forma minuciosa sua decisão, sobre a qual consinto em sua integralidade. Confira-se:

“
[...] O preso não pode dispor livremente, em sua cela ou outro local, de objetos pontiagudos, cortantes, incendiários, explosivos etc., que, por si só, põem em risco a integridade física de agentes, policiais, visitas e outros detentos, mesmo que não seja a sua intenção ou a destinação normal do material lesionar terceiros.

Em um ambiente de alta periculosidade, situações de descontrole podem culminar na utilização dos artefatos para atentar contra a segurança e a vida dos seus frequentadores.

O depoimento de inspetor penitenciário/policial penal que, no desempenho de sua função pública, flagra o sentenciado em posse de instrumento perfurocortante conhecido como "chucho" serve como prova suficiente para a homologação da falta grave, pois goza de presunção de veracidade.

Naturalmente, tal presunção é ilidível por prova em contrário. Entretanto, no presente caso, não foi produzido qualquer elemento de convicção apto a afastar a credibilidade da narrativa do inspetor penitenciário/policial penal.

[...] Além disso, dispensa-se o exame pericial para atestar a potencialidade lesiva do instrumento encontrado em posse do sentenciado quando ressoar manifesta a aptidão do artefato apreendido de ofender a integridade física de outrem.

No caso, é evidente que o "chucho" - instrumento artesanal pontiagudo, ostenta potencialidade de vulnerar a integridade física de terceiros, de sorte que seu porte dentro do presídio tipifica a figura do art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal”.

A propósito, na mesma perspectiva opinou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 5053953, do qual destaco o seguinte trecho,
in verbis
:

“
[...
] Diante do panorama fático suso delineado, ressoa clarividente que o r.
decisum
objurgado foi prolatado corretamente, haja vista que ser flagrado no interior de unidade prisional na posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem configura falta grave, consoante dispõe o artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal:[...]”.

Do acima exposto, verifica-se que restou perfeitamente individualizada a conduta d
a
agravad
a
, sendo es
s
a amoldada aos ditames contidos no artigo 50,
inciso

III
, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que
possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem,

razão pela qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação para falta de natureza média
.

Noutro giro, no que concerne ao
pedido de nulidade da homologação de falta grave em razão de suposta prática de novo crime em 20 de janeiro de 2021
, a defesa sustenta que não foi oportunizada a se manifestar a respeito do fato em apuração, bem como que a agravada ainda não foi condenada na Ação Penal nº 0002441-67.2021.8.08.0050.

Todavia, sem razão a defesa. Explico.

No que diz respeito à prática de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena, ressalte-se que o seu reconhecimento independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

Esse entendimento decorre da inteligência do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, que estabelece que “
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
”, de modo que a simples notícia do cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução, independente de sentença condenatória, é suficiente para caracterizar a falta.

Cristalizando essa orientação, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, com o seguinte teor:

Súmula 526
: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Outrossim, no que diz respeito à alegação defensiva de que a defesa não foi oportunizada a se manifestar sobre a Ação Penal nº 0002441-67.2021.8.08.0050 no processo de execução, destaco que também não assiste razão, haja vista que na Audiência de Justificação realizada em 24 de outubro de 2022 (mov. 293.1) foi expressamente abarcada pelo presentante do Ministério Público de 1º grau e pela Magistrada
a quo
as questões relativas à ação penal retrocitada.

Ainda na ocasião, estavam presentes a recorrente e sua defesa, que foi devidamente oportunizada a se manifestar a respeito do tema, não tendo protestado por sua exclusiva deliberação, não havendo que se falar em qualquer nulidade nesse ponto.

Sobre o tema em apreço, ressalto os seguintes julgados. Confira-se:

Processual penal. Recurso extraordinário. Execução penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Provimento do Recurso. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
. 2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa. [...]. (RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA, EM REGIME SEMIABERTO. OCORRÊNCIA POLICIAL E DENÚNCIA. REGULAR JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDÍVEL O PAD. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2 – No caso,
o Juízo das execuções penais reconheceu a falta grave consistente em novo delito praticado durante uma saída temporária, por meio de regular justificação judicial, dispensando, assim, os depoimentos dos agentes penitenciários e a conclusão da autoridade disciplinar reconhecendo a imputação
. 3 –
Na justificação judicial estavam presentes tanto o representante do Ministério Público quanto a parte e seu advogado, o que se conclui pelo regular procedimento, no qual foram juntados a ocorrência policial do novo crime em flagrante, os antecedentes criminais do apenado e a denúncia no novo processo
. 4 - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 757.441; Proc. 2022/0223406-4; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra
mencionados
, dos quais comungo.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e N
EGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 24 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)